Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-55.2019.8.11.0039
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO. PAGAMENTO. DIRECIONAMENTO DO PAGAMENTO AO FRAUDADOR. PEDIDO EXPRESSO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É CEDIÇO QUE O JULGADOR TEM O COMANDO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A ELE CABE SENTIR-SE APTO OU NÃO PARA A PROLAÇÃO DO “DECISUM”, COM BASE NO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO RACIONAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 371 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
2. O Recorrente pleiteou junto à inicial e impugnação, pela realização da audiência de instrução e julgamento, a fim de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, que foi induzido a realizar o pagamento de boleto fraudado por funcionário da empresa Recorrida.
3. O juízo a quo mencionou na sentença que o boleto adimplido não foi emitido pela instituição financeira e que configuraria boleto fraudulento, restando clara a falta de cautela por parte do Recorrente.
4. Portanto, paradoxal o posicionamento do juízo a quo ao mencionar acerca da falta de cautela do consumidor, desconsiderando o fato de ter sido possivelmente induzido a realizar o pagamento do boleto por funcionário da própria empresa Recorrida, que inclusive, possuía todos os dados do contrato de financiamento efetuado pelo Recorrente.
5. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas orais trouxe manifesto prejuízo ao consumidor Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.
6. SENTENÇA REFORMADA.
7. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000890-55.2019.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDNALDO DE OLIVEIRA CLAUS - CPF: 875.100.301-53 (RECORRENTE), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020